Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-92.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007817-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO JOSE PALHARIM - CPF: 044.388.701-27 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ITA ASSISTENCIA E VIAGENS - CNPJ: 11.969.654/0001-44 (RECORRIDO), CAMILA MOREIRA LIMA NOGUEIRA - CPF: 083.190.407-01 (ADVOGADO), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), LUISA VARGAS GUIMARAES - CPF: 005.706.690-65 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. SEGURO VIAGEM. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MATERIAL EXISTENTE.

DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo a ré, ora apelante, se desincumbido do seu ônus processual de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ora apelada, não há que se falar na improcedência da ação.

2
. No que alude ao dano moral, observa-se que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo, especialmente, porque o consumidor tentou resolver a questão de forma administrativa.

3. Sentença parcialmente reformada
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Diego Jose Palharim
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao reembolso de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar os recorridos ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de KOVR SEGURADORA S.A (INVESTPREV SEGURADORA S.A), pela manutenção da sentença (id. 211710395).

ITA ASSISTENCIA E VIAGENS não apresentou contrarrazões, embora intimado.

Parcelamento do preparo deferido no id.

211710398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024